Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-86.2017.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001109-86.2017.811.0029
Recorrente: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: THOMAS KALMBACH e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 82993454) interposto por CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 80791955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA – RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL No 6.231, DE 14 DE MARÇO DE 2017 – INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUBESTAÇÃO CANARANA – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR EXPERT NOMEADA PELO JUIZ – PROFISSIONAL QUE DOTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIALIDADE – LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – JUSTA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização. 2. O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado, hipótese diversa da dos autos. (RAC n° 0001109-86.2017.811.0029, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/03/2021)”.
A recorrente argumenta a necessidade de reforma do julgado para que seja atribuído valor justo ao hectare, ou para que seja realizada nova prova pericial, todavia, por profissional devidamente capacitado. Para tanto, alega violação ao art. 7° da Lei n° 5.194/66, ao fundamento de que a perita nomeada pelo juízo não é profissional de engenharia, sequer possui curso de perita avaliadora e não apresentou ART do laudo pericial. Frisa que nos termos do dispositivo afrontado, o serviço técnico de avaliação é de competência exclusiva de profissional de engenharia agrônoma, além de divergência jurisprudencial nesse sentido.
O pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 86195991.
Recurso tempestivo (id. 85914466) e devidamente preparado (id. 85986973).
Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 85986973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação ao art. 7° da Lei n° 5.194/66, ao entendimento de que o laudo pericial só poderia ser realizado exclusivamente por profissional de engenharia agrônoma.
Afere-se dos autos que, ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício se limitou ao seguinte fundamento:
“A apelante discorda do valor indenizatório e questiona a qualificação profissional da perita que fez a avaliação do imóvel, pois, segundo diz, ela não possui a qualificação técnica exigida pelo item 3.4 da NBR 14.653-3 da ABNT, qual seja, registro junto ao sistema CONFEA/CREA, que representam os engenheiros de avaliações; afirma, também, que, logo após a apresentação do laudo pericial, ofereceu impugnação contra referido documento, tendo, inclusive, apresentado quesitos suplementares para melhor elucidação do valor apurado, mas o MM. Juiz ignorou o pedido, deixando, inclusive, de intimar a perita para responder aos quesitos suplementares, ferindo, assim, o direito da parte autora de produzir prova em seu favor, o que implica a necessidade de anular a sentença.
Para elaborar o laudo vinculado ao Id. no 66061161 - pág. 11/25, a perita Nilsa Raquel Dias – CRECI-MT 2713, utilizou o método comparativo direto para avaliação de imóveis rurais, previsto na NBR 8799/85, formulado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, segundo o qual o valor do imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado referentes a outros bens com características similares e na mesma região, parâmetros que, no caso, respaldaram a fixação do valor do hectare em R$ 130 mil; ademais, o trabalho pericial envolveu todos os elementos necessários à demonstração do justo valor do imóvel desapropriado, para que restasse atendido o escopo da indenização, tal como exigido pelo art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.
A perícia também mostrou, sem possibilidade de refutação sustentável, que o valor de R$ 266.973,66, inicialmente ofertado pela empresa/apelante como valor total da indenização, de modo algum satisfaz a exigência da “justa indenização em dinheiro”, sobretudo considerando “o acesso, localização, topografia, solo e hidrografia (...). A região tem como principal fator de influência no mercado imobiliário, a dependência da economia local dos preços da produção primária de grãos como soja e milho, tornando-o dependente das oscilações do mercado, bem como da expansão ou retração dos investimentos do agronegócio regional” (cf. Id. no 66061161 - pág. 25).
Revela-se correto, sob qualquer enfoque, a fixação do valor indenizatório feita pela sentença com respaldo nas razões e conclusões contidas no laudo pericial, porquanto, ao contrário das críticas feitas pela apelante, o trabalho da senhora perita levou em conta elementos objetivos extraídos da realidade econômica valorativa da região.
É digno de nota, ainda, que o laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade, e para que possa ser desconstituído deve a impugnação trazer elementos técnicos capazes de demonstrar aspectos técnicos desqualificadores do trabalho realizado e da conclusão final apresentada, o que não se vê da hipótese em análise.
[...]
Portanto, correta a sentença que decidiu acertadamente pela procedência da desapropriação, fixando a justa indenização no valor de R$ 650 mil com base na análise técnica, imparcial e criteriosa realizada pela perita judicial”. (grifei).
Verifica-se que em nenhum momento o acórdão abordou/debateu o fato de a perita judicial não ter formação em engenharia agrônoma, bem como a invalidade do laudo pericial ante a necessidade de recolhimento de anotação de responsabilidade técnica (ART/CREA).
Da decisão colegiada não foram opostos embargos de declaração. Em razão disso, fato é que a questão afeta à alegada negativa de vigência ao art. 7° da Lei n° 5.194/66 (que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo) sequer restou debatida pelo acórdão, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, quanto à alegada violação aos art. 7° da Lei n° 5.194/66, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ademais, no caso dos autos, não obstante tenha a recorrente indicado a interposição do recurso também pelo fundamento de existência de divergência jurisprudencial, a sua análise fica prejudicada. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...) 4. Ocorre que os referidos dispositivos legais não foram analisados pela Corte de origem. Ressalte-se que nem sequer houve interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de uma possível omissão no julgado. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Dessa forma, não obstante a relevância do debate travado nos autos, o presente processo não seria o adequado à análise da questão, ante a falta de prequestionamento, que é condição suficiente para obstar o processamento do Recurso Especial e exigência indispensável para o seu cabimento. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITOS DA CDA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." (Súmulas 282 e 356/STF). (...) 3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 81139980 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado; e
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça